Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701365-47.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY MATTIAZZI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELLY MATTIAZZI em face de decisão proferida nos autos do processo 0719583-17.2017.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declarou o recurso deserto. Ausente qualquer pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-se os autos para confecção do acórdão. Brasília, 9 de setembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator